Tribunal: STF
Processo: ARE 1500496
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    O recurso de ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Writ objetivando compelir o impetrado a regularizar a situação registral de 4 (quatro) imóveis, objeto de desapropriação, em seu nome, perante as serventias imobiliárias competentes. Preliminares de ilegitimidade passiva do impetrado, incompetência absoluta, falta de interesse de agir e de ausência de prévio recurso administrativo, rejeitadas. Cinge-se a controvérsia sobre a real titularidade dos imóveis situados nos 3º, 4º, 7º e 8º pavimentos da Av. Marechal Câmara nº 350, Centro, Rio de Janeiro, e a possibilidade destes serem registrados em nome do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Documentos acostados aos autos, especialmente os Decretos Estaduais nos 40.777/07, 40.778/07 e 41.894/09 dos quais se verifica que, apesar da Procuradoria Geral do Estado estar incumbida de promover a desapropriação do imóveis em tela, todos os recursos necessários para a expropriação dos bens eram oriundos do orçamento do Parquet fluminense. De seu turno, não se olvida ter a Procuradoria Geral do Estado promovido a desapropriação dos imóveis em questão, porém, tal se deu em razão de o art. 2º do Decreto-Lei nº 3.365/1941 exigir que a desapropriação seja efetivada pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal, tendo agido, assim, apenas na qualidade de substituto processual do Parquet, o que não o legitima como proprietário dos bens expropriados. Nesse diapasão, considerando que o Parquet é o verdadeiro expropriante dos imóveis, a teor do disposto nos Decretos Estaduais nos 40.777/07, 40.778/07 e 41.894/09, nada obsta a consumação da transferência do bem desapropriado para o patrimônio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o qual de há muito, inclusive, já se encontra imitido em sua posse. Ministério Público que tem aptidão para ser titular de direitos e obrigações na esfera civil, tal como a aquisição de bens imóveis sob sua titularidade, afigurando-se inteiramente desinfluente o fato de ter ou não personalidade jurídica própria. Ordem concedida, para declarar a nulidade do ato administrativo que importou na recusa ao requerimento ministerial de regularização da situação registral dos imóveis objeto do presente writ, bem como determinar a efetivação do registro, nas matrículas dos imóveis em questão, da aquisição das respectivas propriedades pelo Ministério Público Estadual do Estado do Rio de Janeiro.”



    Opostos os embargos de declaração por ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, caput; 18; 127 e 128, incisos I e Il, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso de ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESAPROPRIAÇÃO. ENTE EXPROPRIANTE. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. DIREITO.



    1. O contexto fático extraído do acórdão recorrido, em suma, é o seguinte: a) o chefe do Poder Executivo estadual deflagrou processo de desapropriação em relação a três imóveis localizados no Rio de Janeiro; b) a indenização dos bens expropriados foi totalmente patrocinada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro – MP/RJ, na medida em que os imóveis objetos da desapropriação serviriam de sede ao órgão ministerial; c) após a conclusão da expropriação, os imóveis nunca foram transferidos formalmente ao Parquet, sob o argumento da recorrente de que a propriedade em si dos bens deve permanecer em nome do ente expropriante e que detém personalidade jurídica própria.



    2. A norma do art. 2º do Decreto-Lei n. 3.365/1941 dispõe que “mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios”.



    3. Hipótese em que o dispositivo em exame seria violado se o acórdão recorrido tivesse autorizado ou tolerado que o MP/RJ, diretamente, declarasse a utilidade pública dos imóveis e, por conta própria, expropriasse os bens.



    4. No caso, a controvérsia não consiste em definir quem é, formalmente, o ente expropriante (já que, por lei, apenas o Estado do Rio de Janeiro poderia ser), sendo a verdadeira discussão se a destinação final do bem deveria necessariamente implicar a transferência da propriedade dos imóveis ao órgão ministerial.



    5. Diante do contexto fático dos autos, havia a expectativa legítima de que, ao fim do processo, os bens seriam integralmente destinados a quem arcou com o custo do pagamento, ou seja, o Ministério Público do Rio de Janeiro.



    6. Violaria o princípio da boa-fé objetiva cogitar que os bens em questão permaneceriam na propriedade do Estado pelo só fato de esse ter, formalmente, declarado a utilidade pública dos imóveis, já que isso aconteceu apenas por uma condição lógica: era o único com atribuição legal de assim proceder, pois a lei não conferia ao órgão ministerial a capacidade de agir por conta própria.



    7. Não é incomum que os entes com capacidade de desapropriar figurem apenas como instrumento para a apropriação forçada de bens de interesse público, que serão, ao fim, destinados a terceiros, inclusive particulares, ou seja, o beneficiário imediato da desapropriação não necessariamente coincide com o ente expropriante, na medida em que a finalidade da intervenção estatal pode ser justamente destinar o bem a outrem, como na espécie.



    8. Caso em que a norma infraconstitucional tida por violada expressamente possibilita ao Parquet, independentemente da sua natureza jurídica, “adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização” (art. 3º, IV, da Lei n. 8.625/1991), sem que preveja - nem tacitamente - que tal aquisição deve se operar por meio do ente do Poder Executivo, sendo certo que, se a lei assim dispusesse, seria de questionável constitucionalidade, porque diminuiria a extensão do art. 127, caput e §2º, da CF, o qual assegura a ampla autonomia da instituição.



    9. Agravo conhecido. Recurso especial não provido.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 127, caput e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente